Tribunal: STF
Processo: HC 211610
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PACIENTE PRIMÁRIO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Leonardo Cardoso Schettini, advogado, em benefício de Danilo Silva da Rocha, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.8.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 685.780/MG. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.21.141814-0/000, pela Desembargadora Maria Luíza de Marilac, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 4.8.2021.



O caso



    2. Consta nos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 28.5.2021, pela alegada prática do crime previsto no inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal. Em 30.5.2021, o juízo plantonista da Central de Flagrantes de Belo Horizonte/MG concedeu a ele o benefício da liberdade provisória, determinando a expedição de alvará de soltura.



    Em 23.7.2021, o paciente foi denunciado, nos termos seguintes:



    “(…) no dia 28/05/2021, por volta de 19h06min, na rua Gonçalves Dias, nº 1979, bairro Lourdes, nesta capital, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo n. 06/2020, com abuso de confiança o denunciado subtraiu coisa móvel pertencente ao Supernosso. 



    Extrai-se que o denunciado era funcionário do setor de bebidas do referido estabelecimento e se aproveitou dessa condição e do livre trânsito pelo estabelecimento para subtrair duas garrafas de uísque White Horse. 



    Para despistar a fiscalização, ele escondeu um pacote fechado com doze garrafas do produto sob uma escadaria do estabelecimento, local em que as câmeras de segurança não captam as imagens, e levou outro pacote até o caixa, onde realizou o pagamento de apenas 10 (dez) garrafas. 



    No entanto, antes de passar pela pela porta de saída, ele pegou o pacote com doze caixas sob a escada, abandonando ou outro, e dessa forma saiu com duas garrafas a mais sem efetuar o devido pagamento. 



    No entanto, os fiscais desconfiaram do comportamento dele, que há algum tempo vinha adquirindo grandes quantidades de bebidas caras e o seguiram, vendo que antes de guardar o pacote no porta-malas do carro, ele separou duas garrafas, motivo pelo qual o abordaram e constataram o furto. 



    O modus operandi foi confirmado após análise dos registros das câmeras de segurança do estabelecimento. A res furtiva foi devidamente apreendida. (Auto de apreensão fl. 09) 



    Ante o exposto, tendo o denunciado Danilo Silva da Rocha incorrido nas sanções do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, requer o Ministério Público que, recebida e autuada esta, proceda-se a sua notificação para apresentar defesa escrita no prazo legal, e, após regular instrução, com a oitiva da vítima e das testemunhas abaixo arroladas e o interrogatório, seja ele, ao final, condenado nas penas que lhe couberem. Requer-se, ainda, a fixação do valor mínimo de reparação à vítima em decorrência dos prejuízos suportados, nos termos do art. 387, IV, do CPP” (e-doc. 17).



    O juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG, em 30.7.2021, recebeu a denúncia (fls. 3-4, e-doc. 16):



    “(…) 1) A denúncia oferecida atende aos requisitos legais previstos no art. 41 do CPP, pois que descreve fatos que, em tese, constituem crime(s) com todas as suas características, dando-lhes a classificação típica, além de qualificar a parte ré, arrolar testemunhas e indicar provas. Assim sendo, e verificando não incidir qualquer das hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA. 



    2) Expedir mandado ou precatória para CITAR o(s) acusado(s) dos termos da denúncia e para, em 10 (dez) dias, apresentar(em) resposta à acusação, por escrito, através de advogado, nos termos do art. 396-A do CPP. Advertir que, caso não se tenha condições de contratar advogado, deve ser procurada a DEFENSORIA PÚBLICA, com urgência, e, caso não seja apresentada a defesa, no prazo de 10 (dez) dias, os autos serão encaminhados à Defensor Público para oferecê-la. Intimar, ainda, para apresentar cópia de Carteira de Identidade, com a defesa” (sic) (e-doc. 18).



    3. Questionando o recebimento da denúncia, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.21.141814-0/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 4.8.2021, a medida liminar requerida foi indeferida pela Desembargadora Maria Luíza de Marilac, com os fundamentos seguintes:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por intermédio de advogado constituído, em favor de DANILO SILVA DA ROCHA, no qual pretende a concessão da ordem, para que seja determinado o trancamento da ação penal, nos autos em que o paciente responde pela suposta prática do crime do art. 155, § 4º, II do Código Penal. 



    Sustenta a impetração, em síntese, que a conduta supostamente praticada pelo paciente é atípica, sequer constituindo crime, inexistindo justa causa para o recebimento da denúncia. 



    Assevera que ‘os bens supostamente subtraídos são avaliados em R$ 69,90, cada um, conforme se verifica nos comprovantes de pagamento apresentados pelo Paciente (doc. 04), valor que representa cerca de 10% do valor do salário mínimo vigente, tratando-se de caso com o cabimento de aplicação do princípio da insignificância, crime de bagatela’. 



    Destaca que o paciente não possui registros criminais em sua CAC e sua FAC. Salienta que o paciente é funcionário do estabelecimento há 04 anos (doc. 02), sem nenhum fato que desabone sua conduta, ou possa indicar que se trate de um criminoso, corroborado pelo depoimento do fiscal (doc. 09). 



    Além disso, não foram apresentadas nenhuma prova de que os bens foram supostamente furtados, sendo desconsideradas todas as justificativas apresentadas pelo paciente, que apresentou Cupom Fiscal para a compra dos produtos, e indicou várias pessoas que tinham conhecimento de que os 02 (dois) itens a mais seriam de sua propriedade e adquiridos anteriormente, a exemplo do funcionário Fernando’ e que ‘a própria denúncia narra que o ato teria ocorrido em local não alcançado pelas câmeras de segurança, fazendo-se com isso um exercício de imaginação, pois nenhum dos depoimentos (docs. 07 a 09) narram essa circunstância. 



    E vislumbrando que tal constatação tenha ocorrido pelo acesso à mídia (doc. 03, fls. 18-21), enviada para perícia, estaria comprometida a cadeia de custódia desta prova, fulminando-a de morte em flagrante nulidade’. 



    Decido. 



    A liminar em habeas corpus é medida excepcional, só podendo ser concedida em casos em que se demonstre de plano, de modo inequívoco, a presença de seus requisitos autorizadores. No caso em análise, a despeito das alegações do impetrante, tenho que os argumentos apontados na peça inicial não são suficientes para a concessão da liminar, mostrando-se sensato, neste primeiro momento, ouvir a autoridade coatora. 



    Desta forma, indefiro a liminar. 



    Determino que o Cartório oficie à autoridade indigitada coatora, requisitando informações, que deverão ser prestadas no prazo de 05 (cinco) dias, além do envio de documentos que julgar pertinentes. 



    Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo prazo regimental” (e-doc. 20). 



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 685.780/MG, indeferido liminarmente pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal 
(e-doc. 2).



    5. Neste habeas corpus, afirma o impetrante “flagrante falta de justa causa para prosseguimento da ação penal, [pois] a hipótese dos autos permit[iria] o reconhecimento da atipicidade material da conduta, já que as circunstâncias do fato não são suficientes para demonstrar a periculosidade da agente, nem da conduta (suposta tentativa de furto de duas garrafas de whisky (…)” (fl. 3, 
e-doc. 9).



    Sustenta “preenchidos todos os requisitos necessários para a incidência do princípio da insignificância, ressaltando: a mínima ofensividade; o reduzido grau de reprovabilidade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente não possui[ria] sequer registros de ocorrências policiais em Folha de Antecedentes Criminais”, sendo os bens supostamente furtados de “valor irrisório” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “A – Seja concedida a medida liminar no sentido de suspender de imediato a persecução penal, cessando o latente constrangimento ilegal do ora paciente; Subsidiariamente, caso entenda não ser a suspensão da medida cabível, que seja decretado sigilo absoluto do nome do paciente nos registros policiais e judiciais, mesmo que seja deixando de forma abreviada, para que só as partes tenham acesso, evitando-se prejuízos ao Paciente. 



    B – No mérito, requer seja acolhido o presente writ para a concessão da ordem de habeas corpus do paciente, determinando o trancamento do processo, cessando a ação penal que corre contra o mesmo no juízo da Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte” (fl. 9, e-doc. 1).



    6. Em 21.2.2022, indeferi a liminar requerida, determinei a requisição de informações ao juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG e à Desembargadora Maria Luíza de Marilac, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e, na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 23).



    7. Vieram aos autos, em 25.2.2022, as informações requisitadas ao Tribunal mineiro (e-docs. 27 e 28).



    8. Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da República, em 4.3.2022 (e-doc. 29). Em manifestação apresentada ao e-doc. 32, em 19.3.2022, requereu-se “a conversão do julgamento do presente writ em diligência para que, novamente oficiado, preste o juízo da 3ª Vara Criminal de Belo Horizonte, informações atualizadas e pormenorizadas sobre o andamento da ação penal”, pleiteando nova vista após o cumprimento da diligência.



    9. Em 22.3.2022, o juízo de primeiro grau apresentou informações, salientando que a defesa do paciente não se manifestou na ação originária, que está em fase de citação (e-doc. 34).



    10. Em nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem” (e-doc. 37). Tem-se na ementa do parecer:



    “Processo penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Pleito que busca aplicar o princípio da insignificância. 1. O pedido objeto desse writ (trancamento do processo criminal) não foi analisado pelos Tribunais pretéritos, tampouco pelo Juízo de primeira instância, a revelar que o conhecimento da matéria diretamente nessa instância resultará indevida supressão de instância. 2. Não foi comprovado documentalmente pelo impetrante a presença de todos os requisitos exigidos pela jurisprudência dessa Corte para aplicação do princípio da insignificância. 3. Pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem”. 



    11. Em 30.3.2022, o impetrante apresentou petição (e-doc. 39), reiterando os pedidos apresentados na inicial.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    12. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 685.780/MG. Consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça a interposição de agravo regimental contra esse ato, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]”, pela supressão de instância (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014). 



    13. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    14. Essa excepcionalidade está presente na espécie em foco.



    15. O impetrante sustenta a aplicação do princípio da insignificância ao caso, considerados os dados concretos da ação (denúncia por tentativa de furto de duas garrafas de whisky):



    “(…) no dia 28/05/2021, por volta de 19h06min, na rua Gonçalves Dias, nº 1979, bairro Lourdes, nesta capital, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo n. 06/2020, com abuso de confiança o denunciado subtraiu coisa móvel pertencente ao Supernosso. 



    Extrai-se que o denunciado era funcionário do setor de bebidas do referido estabelecimento e se aproveitou dessa condição e do livre trânsito pelo estabelecimento para subtrair duas garrafas de uísque White Horse. 



    Para despistar a fiscalização, ele escondeu um pacote fechado com doze garrafas do produto sob uma escadaria do estabelecimento, local em que as câmeras de segurança não captam as imagens, e levou outro pacote até o caixa, onde realizou o pagamento de apenas 10 (dez) garrafas. 



    No entanto, antes de passar pela pela porta de saída, ele pegou o pacote com doze caixas sob a escada, abandonando ou outro, e dessa forma saiu com duas garrafas a mais sem efetuar o devido pagamento. 



    No entanto, os fiscais desconfiaram do comportamento dele, que há algum tempo vinha adquirindo grandes quantidades de bebidas caras e o seguiram, vendo que antes de guardar o pacote no porta-malas do carro, ele separou duas garrafas, motivo pelo qual o abordaram e constataram o furto. 



    O modus operandi foi confirmado após análise dos registros das câmeras de segurança do estabelecimento. A res furtiva foi devidamente apreendida. (Auto de apreensão fl. 09) 



    Ante o exposto, tendo o denunciado Danilo Silva da Rocha incorrido nas sanções do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, requer o Ministério Público que, recebida e autuada esta, proceda-se a sua notificação para apresentar defesa escrita no prazo legal, e, após regular instrução, com a oitiva da vítima e das testemunhas abaixo arroladas e o interrogatório, seja ele, ao final, condenado nas penas que lhe couberem. Requer-se, ainda, a fixação do valor mínimo de reparação à vítima em decorrência dos prejuízos suportados, nos termos do art. 387, IV, do CPP” (e-doc. 17).



    16. Pelo que se tem na peça acusatória acima transcrita, a conduta do paciente, embora se amolde à tipicidade formal, carece de tipicidade material, consistente na relevância penal da ação antijurídica e do resultado típico, a conduzir à insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.



    17. Embora se tenha, necessariamente, de considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade, é de se anotar terem sido atendidos, na espécie, os requisitos para o afastamento da tipicidade formal, como afirmado pelo impetrante.



    Em casos nos quais não se revela ofensividade penal na conduta do agente e impacto social e jurídico de efeitos por ela produzidos, este Supremo Tribunal reconhece a incidência do princípio da insignificância. Para tanto, estabeleceu-se padrão orientador da jurisdição pleiteada, tendo sido a referência definida pelo Ministro Celso de Mello, Relator do Habeas Corpus n. 84.412, Segunda Turma, j. 19.10.2004: 



    “PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - ‘RES FURTIVA’ NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. 



    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.



    - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.



    Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.



    O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’.



    - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.



    O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social” (DJ 19.11.2204).



    18. É incontroverso nos autos que o paciente teria furtado duas garrafas de whisky, avaliadas em cem reais (e-doc. 7), evidenciando-se mínima ofensividade da conduta do agente e ausência de periculosidade social decorrente de sua ação. Demonstrou-se que os bens, de pequeno valor, sequer permaneceram na posse do paciente, tendo sido restituídos à vítima (Supermercado Super Nosso).



    19. Consta dos autos que o paciente não tem antecedentes criminais (e-doc. 4). 



    20. As circunstâncias elencadas, incontroversas segundo o exposto pelas instâncias originárias, autorizam o reenquadramento jurídico da situação posta, considerando o caráter fragmentário do direito penal e, especialmente, a mínima lesividade da conduta praticada pelo agente. Não houve dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, o que permite o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.



    Considerando as circunstâncias do caso, é de se reconhecer a insignificância dos efeitos antijurídicos do ato tido por delituoso, afigurando-se desproporcional a imposição de sanção penal nos termos em que se deu. 



    21. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    22. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício determinar o trancamento da ação penal em curso contra o paciente no juízo da Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte especificamente em relação aos fatos especificados no presente habeas corpus, com fundamento no inc. III do art. 386 do Código de Processo Penal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora